Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724967-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INTEMPESTIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a defesa ao tomar ciência da decisão que determinou a unificação das penas em regime fechado não impugnou a decisão, somente interpondo o recurso de agravo em execução após nova decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, encontra-se intempestivo o recuso de agravo, não podendo, por tal motivo, ser conhecido. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 3o e 5o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 111, caput, da LEP; 69, 75, §2o, e 76, todos do Código Penal, sustentando que a superveniência de condenação à pena privativa de liberdade ao reeducando que já se encontra cumprindo pena meramente cautelar, não acarreta a unificação das penas, porquanto incorreria na vedada execução provisória de penas que possuem naturezas distintas. Defende a suspensão da execução da pena da segunda condenação, até que haja trânsito em julgado da atual execução cautelar de privação da liberdade, sem prejuízo de futura detração. Invoca dissídio jurisprudencial em relação às teses suscitadas, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 5o, ambos da LINDB; 111, caput, da LEP; 69, 75, §2o, e 76, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o presente recurso não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que impede o seu conhecimento.” (ID 64296782). Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Ainda que assim não fosse, como bem consignou a decisão recorrida, o recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional não decorre da atualmente vedada execução provisória da pena, mas sim da existência de ordem de prisão preventiva em seu desfavor na condenação que lastreou a carta de guia de mov. 1.1., sendo que, em tais casos, o processamento da execução se dá em benefício do apenado, permitindo que, desde o momento em que preso preventivamente, sejam calculados os lapsos temporais legalmente exigidos para os benefícios da execução, a exemplo da progressão de regime. Por outro lado, nada impede a unificação da condenação provisória com eventuais outras condenações definitivas em desfavor do apenado, como, no caso, ocorreu mediante a decisão atacada. Tal procedimento é necessário para a adequada consolidação da situação processual executória do sentenciado, e não viola a vedação à execução provisória da pena - que, como visto, inexiste na hipótese” (ID 64296782). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003